Tribunal: TJMT
Processo: 1010982-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010982-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA - CPF: 019.371.371-39 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA MARIANA ALVES - CPF: 061.690.531-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RISCO A INTRIGDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA – FUNDAMENTO DA PRISÃO ELIDIDO – PREMISSA DO TJMT E TJDF – PREDICADOS PESSOAIS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO – OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL – JULGADO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

A declaração da vítima favorável a soltura do paciente elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade não coloca em risco sua integridade física e psicológica (TJMT, HC nº 72800/2015; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - TJMG, HC nº 10000130569163000).

Ponderados o teor da declaração da vítima e o princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a liberdade processual do paciente (TJMT, HC nº 13823/2014 -HC 1009074-83.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1010982-73.2023.8.11.0000

-
CLASSE CNJ - 307

– COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE(S):
SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE nº 1008848-05.2023.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal qualificada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, no ambiente doméstico - art. 129, §º 13, do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 - (ID 168305667- fls. 59/62).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) a vítima
“informou que não desejava que o paciente ficasse preso, não desejava medidas protetivas e que pretende continuar casada com ele”;
3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas

(ID 168305663), com documentos (ID 168305667).

O Juízo singular prestou informações (ID 169343162).

O pedido liminar foi deferido para outorgar liberdade provisória
vinculada ao comparecimento a todos os atos processuais
(ID

168807154
).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha. Irresignação defensiva: Almejada a revogação da prisão, ao argumento de inexistência dos pressupostos da custódia cautelar – Pertinência – Liminar deferida – Ausência dos requisitos para manutenção da constrição cautelar – Declarações da vítima que demonstra a desnecessidade da prisão cautelar – Constrangimento ilegal existente. Pela concessão da ordem, confirmando a liminar”.
(
José Norberto de Medeiros Júnior
, procurador de Justiça – ID

169690159
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, para outorgar liberdade provisória ao paciente nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Andressa Mariana Alves, considerada a reiteração criminosa do paciente, que registra execução de pena por roubo (SEEU 0002506- 44.2013.8.11.0055).

Todavia, a vítima Andressa Mariana Alves, ao ser ouvida pela autoridade policial, declarou que “a declarante não deseja que seu esposo fique preso, garantindo que essa foi a primeira vez que ele lhe agrediu; [...] mesmo cientificada dos direitos que lhe asseguram a lei nº 11.340/06 maria da penha, afirma não desejar solicitar medidas protetivas, pois pretende continuar casada com sandro” (ID 168305667).

Esse ato de vontade elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do paciente não coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima (TJMT, HC nº 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Além disso, o paciente possui ocupação lícita [pedreiro– ID 117029979], endereço certo [Rua 06-a Esq Com a Rua 37, 1462 - S Bairro Shangrila - Tangará da Serra/MT – ID 168305667], filhos menores de idade [Jorge, 04 anos, Heitor, 01 ano e 11 meses, e Davi de 04 meses] que dependem do seu sustento, consoante declarações da própria vítima, e os suposto delito não são apenados com pena superior a quatro anos, a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ponderados o teor da declaração da vítima e o princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a liberdade processual do paciente (TJMT, HC nº 13823/2014 - Segunda Câmara Criminal - 5.3.2014; HC 1009074-83.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.4.2020).”
(ID
168648689
).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente

vinculada ao comparecimento a todos os atos processuais

(CPP, arts. 310, § 1º, e 321), sob pena de revogação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023